Tribunal: TJPA
Processo: 0866982-39.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866982-39.2018.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: HELENA DA ROCHA CARDOSO, KAROLYNE ROCHA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0866982-39.2018.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO:
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA Nº 30.043-A

APELADA: KAROLYNE ROCHA CARDOSO

ADVOGADOS: ALADIR SIQUEIRA JUNIOR
– OAB/PA Nº 11.147 E CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA – OAB/PA Nº 2317

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE – PRESCRIÇÃO MÉDICA – ROL DA ANS QUE OSTENTA NATUREZA EXEMPLIFICATIVA - RECUSA INJUSTA QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado, há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente.

2. A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. Jurisprudência do STJ.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0866982-39.2018.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO:
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA Nº 30.043-A

APELADA: KAROLYNE ROCHA CARDOSO

ADVOGADOS: ALADIR SIQUEIRA JUNIOR
– OAB/PA Nº 11.147 E CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA – OAB/PA Nº 2317

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta por KAROLYNE ROCHA CARDOSO,
na posição de procuradora de sua genitora HELENA DA ROCHA CARDOSO
.

Consta nos autos que a Sra HELENA possui Contrato de Plano de Saúde com a empresa requerida (ID 9520953 e ID 9520954) com Matrícula nº 3010I.365446/01-6/02-3 e foi diagnosticada como portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), Cid: G12.2.

Afirma que ingressou com um pedido administrativo junto à operadora, solicitando, no dia 05 de outubro de 2018, através de Atendimento Telefônico (Protocolo nº 36825320181005337247), que o tratamento de sua genitora passasse a ser domiciliar – conhecido como “Home Care” – em razão da evolução de sua doença (laudos de ID 9520961 e 9520965), que tornou sua locomoção demasiadamente difícil pelo comprometimento de sua mobilidade das pernas e das mãos.

Entretanto, a autora afirma que tal pedido foi imediatamente recusado pela requerida sob a justificativa de que não fornece a seus clientes e pacientes esse tipo de tratamento.

Em função de tal negativa, a autora requereu antecipação de tutela
inaudita altera pars
para determinar que a empresa requerida fornecesse o tratamento em regime domiciliar, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de atraso no cumprimento da medida.

Ademais, requereu preliminarmente: a) concessão de justiça gratuita; b) concessão de prioridade na tramitação. No mérito, requereu: a) a confirmação da liminar para que a requerida forneça o tratamento Home Care de forma contínua e ininterrupta; b) condenação da requerida em danos morais no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); c) condenação da requerida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios em montante de, no mínimo, 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

Decisão de ID 9520966 deferiu o pedido de concessão de tutela antecipada, bem como o pedido de justiça gratuita e prioridade processual.

A requerida apresentou Pedido de Reconsideração (ID 9520972) da decisão que antecipou os efeitos da tutela, cumulada com pedido para oficiar a Agência Nacional de Saúde Suplementar a se manifestar quanto à cobertura assistencial do procedimento, e, alternativamente, a determinação de remessa do caso ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e suspensão dos efeitos da medida liminar até parecer técnico dos aludidos profissionais.

A requerida também peticionou informando interposição do recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (ID 9520989) contra as decisões proferida nos autos.

Em decisão de ID 9520992, tendo em vista a informação da parte autora de descumprimento da tutela pela ré, foi concedido o pedido para majorar a multa diária imposta para R$6.000,00 (seis mil reais).

A demandada peticionou (ID 9520995) requerendo a intimação da autora para manifestar-se sobre a proposta de acordo cujo intuito seria de suprir a obrigação imposta pela tutela. Em evento de ID 9521000, a demandante requereu que o Pedido de Reconsideração fosse apreciado como contestação.

Em petição de ID 9521002, a autora requereu que fosse decretada a revelia da ré e o julgamento antecipado da lide. Em evento de ID 9521005, a procuradora da demandante comunicou o falecimento da requerente e peticionou sua habilitação na qualidade de única herdeira da autora. A requerida se manifestou pelo não deferimento, bem como pede o julgamento sem resolução do mérito (ID 9521015).

A certidão de ID 9521023 – Pág. 298 confirmou o trânsito em julgado da Decisão proferida no já citado Agravo de Instrumento, a qual manteve a decisão deste Juízo deferindo o pedido autoral.

Foi deferida a sucessão processual da parte autora pela sua filha KAROLINE ROCHA CARDOSO e o cabimento de julgamento antecipado da lide (ID 9521040).

A decisão de ID 9521045 decretou a revelia da parte ré e determinou novamente o julgamento antecipado da lide.

A requerida apresentou pedido de chamamento de feito a ordem sobre sua manifestação por produção de provas (ID 9521050), que foi indeferido pela decisão de ID 9521052, em função do cabimento de julgamento antecipado da lide anteriormente determinado.

A requerida apresentou novo pedido de reconsideração de ID 9521055.

Sentença proferida (ID 9521059), onde o juízo
a quo
julgou
procedente o pedido deduzido na inicial, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000 (cinquenta mil reais) a KAROLYNE ROCHA CARDOSO, a única herdeira da sucessão processual deferida pelo juízo, a ser atualizado monetariamente desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação da decisão (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação interposta pela parte ré (ID 9521061), onde aduziu que: 1)a decretação da revelia não
conduz ao reconhecimento da veracidade dos argumentos alegados na inicial; 2)os termos contratuais são lícitos, claros e objetivos, inexistindo ilicitude ou abusividade; 3)Home Care é prerrogativa das Operadoras de plano de saúde, não existindo obrigatoriedade; 4)
Ausência de indicação expressa nos laudos médicos de urgência/emergência para a implantação do tratamento domiciliar
; 5) Dano moral inexistente; 6) o quantum indenizatório não levou em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade.

Contrarrazões ao recurso de Apelação apresentada (ID 9521068).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0866982-39.2018.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO:
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA Nº 30.043-A

APELADA: KAROLYNE ROCHA CARDOSO

ADVOGADOS: ALADIR SIQUEIRA JUNIOR
– OAB/PA Nº 11.147 E CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA – OAB/PA Nº 2317

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

O mérito da controvérsia recursal é a existência ou não da obrigação de fornecimento do serviço de
home care
pela Apelante à Autora na época dos fatos, bem como a ocorrência ou não de danos morais e o seu
quantum
fixado.

Inicialmente, em suas razões, a Apelante argumenta que
o caso em questão não é de revelia, pois para tanto ela teria que ter deixado de
“contestar a ação”,
apresentado suas razões de defesa e ter tornado incontroversos os argumentos da autora.

Ocorre que a requerida foi devidamente citada, conforme Certidão de ID 9520969, tendo apresentado pedido de reconsideração da decisão (ID 9520972) que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“De pronto,
insta asseverar que o presente petitório não busca fazer qualquer defesa de mérito, visto que esta será feita no momento apropriado, qual seja, por ocasião da Contestação
, de modo que a presente manifestação visa, unicamente, prestar esclarecimentos a este Juízo acerca da medida liminar deferida.” (grifo nosso)

Assim, o juízo a quo recebeu a petição como a requerida nomeou, ou seja, como pedido de reconsideração. E, ao compulsar os autos, verifica-se que a parte ré não juntou Contestação.

Sobre o assunto, dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Nesse sentido, já decidiram os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL IMOTIVADO. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS PELA AUTORA. FATO NÃO CONTROVERTIDO. REVELIA DA REQUERIDA. CONSUMIDORA GESTANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1) Resta provada pela documentação trazida aos autos pela apelante/autora, a contratação do plano de saúde, o pagamento das mensalidades e a sua exclusão abrupta e unilateral pela ré, desprovida de motivação, logo após ter descoberto o seu estado gravídico, mostrando-se uma conduta abusiva, sobretudo porque não houve motivo justificado para tanto, e tampouco a notificação prévia da consumidora que estava grávida. Logo, deve ser dado provimento ao pedido de reestabelecimento do plano de saúde, nos moldes do contrato originário. 2) Configura-se como conduta ilícita o cancelamento do plano de saúde pela requerida de forma abrupta, unilateral e imotivada, causando danos morais à autora, que foi surpreendida com a negativa de cobertura do plano de saúde contratado, no momento em que mais precisava de consultas e exames médicos, para a realização do seu pré-natal, já que estava grávida à época. 3) Logo, deve ser dado provimento ao apelo, reformando-se in totum a sentença recorrida, uma vez que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC,
o que não foi controvertido pela ré, que não apresentou contestação no feito, sendo revel.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - APL: 00288064020178090158 SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 21/10/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/10/2020) (grifo nosso)

Portanto, diante da não apresentação da Contestação, a decretação da revelia se mostra justa nos termos do art. 344 do CPC.

Além disso, outro argumento trazido pela Apelante é que
Home Care
é prerrogativa das Operadoras de plano de saúde, não existindo obrigatoriedade. Ademais, alegou a
usência de indicação expressa nos laudos médicos de urgência/emergência para a implantação do tratamento domiciliar
.

Primeiramente, não merece prosperar o argumento de não existir no processo
laudos médicos de urgência/emergência para a implantação do tratamento domiciliar, uma vez que a Apelada juntou os referidos laudos
de ID 9520961 e 9520965 que atestam o quadro clínico da paciente que necessitava do
“Home Care”
em razão da evolução da doença, que tornou sua locomoção difícil pelo comprometimento de sua mobilidade das pernas e das mãos.

Destaca-se que existe entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal reconhecendo a obrigatoriedade da prestação de serviço
home care
a pacientes que estejam em situação de saúde debilitada e possuam prescrição médica para tal feito. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE – PRESCRIÇÃO MÉDICA – ROL DA ANS QUE OSTENTA NATUREZA EXEMPLIFICATIVA - RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA –

1. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do Código Civil), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente.

2. A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. Jurisprudência do STJ.

3. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 08622865720188140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/03/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE – PRESCRIÇÃO MÉDICA – ROL DA ANS QUE OSTENTA NATUREZA EXEMPLIFICATIVA - RECUSA INJUSTA QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que determinou que a requerida disponibilizasse à agravada o tratamento na modalidade HOME CARE, conforme atestado por laudo médico, bem como todo tratamento adequado ao seu pleno restabelecimento, fornecendo a medicação necessária, para o que foi assinalado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

2. Pretende a recorrente, com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que o procedimento requerido pela parte adversa, qual seja, o procedimento HOME CARE na espécie internação domiciliar, não está incluída entre os tratamentos, uma vez que não tem obrigação contratual e legal ao fornecimento de materiais, medicamentos e o custeio para internação domiciliar, devendo o referido tratamento ser realizado de forma diversa.

3. No que diz respeito a um possível fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, maiores considerações são desnecessárias, uma vez que a ação versa sobre a saúde e o bem da vida, que se sobrepõe a todos os demais, sendo certo que a urgência do tratamento prescrito é claramente verificada, uma vez que o mesmo se afigura necessário e imprescindível, evitando assim o agravamento do quadro de saúde da agravada L. S. S., bem como, para não retardar a sua recuperação.

4. A verossimilhança das alegações da autora/ora agravada, também se mostra evidente, ante o laudo médico (ID 7889489), o qual demonstra de forma insofismável a necessidade do tratamento na modalidade Home Care.

5. Por outro viés, verifico que a agravante não se desincumbiu de provar de pronto o fato constitutivo do seu direito, de forma a ensejar a reforma da decisão agravada, posto que não traz aos autos elementos capazes de obstaculizar o procedimento deferido na decisão agravada.

6. No caso, há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde, como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço a cobertura do seguro médico ofertada pela demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos clínicos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais so destinatários finais deste serviço. Inteligência do artigo 35 da Lei 9.656/98.

7. Ademais, é assente o entendimento de que o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal, tratando-se de direito inviolável, que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

8. Outrossim, é preciso considerar a ocorrência do "periculum in mora" inverso, pois a reforma da decisão agravada, poderia influenciar no resultado do tratamento da paciente portadora de ARTROFIA MUSCULAR ESPINHAL–AME TIPO 1 (CID10: G12.0), doença degenerativa (grave), conforme se verifica do Laudo Médico (ID 7889489).

9. Nessa esteira de raciocínio, em cognição exauriente, se mostra prudente a manutenção do decisum agravado, não restando configurado o perigo de dano e a probabilidade do direito à agravante, ao contrário, o deferimento do pleito para suspensão dos efeitos da decisão agravada pode acarretar dano de difícil ou impossível reparação, à medida que se trata de risco à saúde da paciente portadora de doença degenerativa grave, devendo prevalecer o direito à vida.

10. Manutenção da decisão ora vergastada.

11. Conheço do recurso, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(TJ-PA - AI: 08125855520218140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 03/05/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2022).

É importante lembrar que a utilização dos serviços de “
home care”
por pacientes que possuem indicação médica que esteja em situação delicado de saúde, já foi sumulado por este E. Tribunal na Súmula nº 28, vejamos:

Súmula nº 28
– Havendo expressa indicação médica para utilização dos serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula inserida no contrato que exclui a possibilidade da prestação deste serviço.

Assim, diante dos laudos médicos
de ID 9520961 e 9520965 que atestavam o quadro clínico da paciente que necessitava do
“Home Care”
em razão da evolução da doença, a
recusa revelou-se injusta, contrariando a finalidade do contrato e representando abusividade à luz do CDC.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por Dano moral,
sabe-se que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, à presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade entre ambos.

Em outras palavras, a indenização a título de dano moral, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Insta esclarecer, inicialmente, que a responsabilidade da operadora do plano de saúde possui natureza objetiva, independendo, portanto, da demonstração de culpa, conforme preceitua o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No mesmo sentido, é firme o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que, nos contratos de plano de saúde, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme preceitua o enunciado da Súmula 608 do STJ, senão vejamos:

Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

No caso em questão, com base nas provas trazidas aos autos, o alegado dano moral decorre da negativa da prestação dos serviços, mesmo
a Apelada ter juntado aos autos os laudos médicos
de ID 9520961 e 9520965 que atestam o quadro clínico da paciente que necessitava do
“Home Care”
em razão da evolução da doença, que tornou sua locomoção difícil pelo comprometimento de sua mobilidade das pernas e das mãos.

Do conjunto probatório exsurge clara a conduta ilícita da recorrente, a qual não se desincumbiu do múnus imposto no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destarte, demonstrados os requisitos da responsabilidade civil da requerida/apelante, qual seja, a conduta ilícita (negativa na prestação do serviço) e o dano dela decorrente, resta caracterizado a lesão extrapatrimonial e, por conseguinte, o dever de indenizar.

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, objetiva a parte recorrente a minoração, sob a justificativa de que o
quantum
arbitrado na sentença se revela excessivo.

Nesse sentido, sabe-se que o
quantum
indenizatório deve ser balizado pelos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Assim, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva. Deve-se considerar a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas à melhoria de seus serviços.

Sendo assim, conclui-se que a pretensão da parte recorrente em minorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais, merece acolhimento, na medida em que se revela exacerbado.

Desse modo, a verba compensatória, fixada na sentença em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito.

Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se excessivo para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, impondo-se assim, a reforma da sentença nesse capítulo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para tão somente reduzir o valor dos danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/04/2024